Tribunal: TJDFT
Processo: 0737172-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL DE TITULARIDADE DA EXECUTADA. BEM DE FAMÍLIA. DESCARACTERIZAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Nos termos do artigo 5o da Lei 8.009/90: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. Já o seu parágrafo único prescreve: “Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.”
2. A jurisprudência tem firmado orientação no sentido de que para caracterização do bem de família devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor.
3. Não restando demonstrada a descaracterização do imóvel em questão como bem de família, a manutenção da decisão que afastou a constrição sobre referido bem e determinou a penhora sobre imóvel diverso pertencente à executada, revela-se medida mais adequada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.